Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011690-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ALEZIO BOZETTI - CPF: 125.542.430-34 (AGRAVANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AGRAVADO), LENY OLIVIA ARTMANN - CPF: 331.764.180-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA POR DO SOL LTDA - ME - CNPJ: 00.198.189/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011690-94.2021.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – BEM IMÓVEL ARREMATADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – INCLUSÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO – DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DA VERBA EM FAVOR DO ADVOGADO OU OPÇÃO DE FICAR EM CONDOMÍNIO
PRÓ-INDIVISO COM OS ARREMATANTES NO BEM IMÓVEL ARREMATADO – ACERTO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se no cálculo da execução, para efeito de arrematação, o credor arrematante inclui o valor correspondente aos honorários advocatícios pertencentes a este terceiro, no caso, do advogado no processo, ora agravado, age com acerto a decisão que determina
o exequente-arrematante, aqui agravante, a pagar ao terceiro, referida verba, ou, se preferir, ficar em
condomínio pró-indiviso com os arrematantes no bem imóvel arrematado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alezio Bozetti,
contra decisão que na Execução Por Quantia Certa, deferiu pedido de Terceiro, aqui agravado,
Luiz Marino Bridi
, para que o agravante, no prazo de cinco dias, proceda a quitação de R$79.642,16, a título de
honorários sucumbenciais
em favor do agravado, sob pena de
prosseguimento dos autos ou então, ficar em condomínio pró-indiviso com os arrematantes no bem imóvel
.

Diz que o pedido do agravado se refere a verba sucumbencial que deve ser exigida das partes adversas (executadas) e não do seu ex-cliente, ora agravante.

Aduz que não procede – e não tem amparo legal –, o pedido do agravado de
“ficar em condomínio com os arrematantes do bem imóvel arrematado”,
porque na arrematação do imóvel, na origem, utilizou como parâmetro de cálculo apenas o seu próprio crédito, bem assim multa e as custas, caso em que não incluiu qualquer valor relativo a honorários sucumbenciais devidos em favor do agravado Luiz Mariano Bridi.

Assegura que o agravado reconhece, nas contrarrazões aos embargos de declaração na origem, que o crédito do agravante referente à soja do
processo 14.184
, no mês da arrematação, importava em R$ 2.340.713,63, além de reconhecer que o crédito nos autos do
processo 28.156
(Primeira Vara da Comarca de Comodoro), no mês da arrematação, era de R$ 4.895.633,98. Diz que o imóvel foi arrematado em R$8.000.000,00, de modo que restaria R$ 763.652,39.

Com base em tais valores, reclama que o agravado insiste que sobre a diferença entre o valor do crédito e da arrematação (R$ 763.652,39) deve ser computado seus honorários de sucumbência. Assegura, contudo, que no momento da arrematação do imóvel, o crédito do exequente era muito superior ao narrado pelo agravado.

Destaca que também tinha multa diária arbitrada a seu favor, pela não entrega do produto no prazo estipulado no Processo 14.184, cuja conversão dos valores ocorreu no dia 12.05.2008 e importa no total de
R$ 274.200,00
. Diz que atualizada a multa com INPC mais juros simples de 1% ao mês, do dia da conversão até o mês da arrematação (junho/2017), chega-se ao resultado de R$
1.008.567,84
.

Além disso, assevera que também tinha como crédito junto aos executados o valor das custas do processo 14.184, no importe histórico de R$ 3.242,40, recolhidas no dia 09.11.2004, as quais, atualizadas pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, no dia da arrematação, resultaram em
R$ 16.901,44
.

Assegura, assim, que o seu crédito oriundo dos processos 14.184 e 28.156, no mês da arrematação,
já era de R$ 8.261.816,89,
bem superior ao utilizado na arrematação. Além disso, ao somar a multa arbitrada no processo 28.156 (R$ 300,00 por dia), o crédito ultrapassa a cifra de R$ 10.000.000,00.

Por fim, sustenta que ainda tem um crédito equivalente a 22.900 sacas de soja nos autos de um terceiro processo de execução contra as mesmas partes (código 18.578, em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT), tudo a corroborar a circunstância que nenhum valor relativo a verba sucumbencial foi utilizada na arrematação do imóvel.

Defende que mesmo que o agravado tenha direito à parte da verba sucumbencial, deverá executar as partes requeridas, adversas do ora agravante Alézio Bozetti, e não este.

Requer a reforma da decisão agravada para determinar que o recorrido exija dos executados seus honorários sucumbenciais, não do seu ex-cliente, ora agravante.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (id 93412982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021